Tribunal: TCU
Processo: 043.504/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Cledson Cardoso Alves Júnior no cargo de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de admissão de Cledson Cardoso Alves Júnior; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal.